Tribunal: TJBA
Processo: 8016875-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016875-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOILSON HENRIQUE BRITO DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, com pedido subsidiário de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, em razão de imputação de feminicídio praticado em contexto de violência doméstica, tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia no curso da impetração acarreta a perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo. A aferição de eventual excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não se pautando por critério meramente aritmético. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta, consistente em feminicídio praticado em contexto de violência doméstica, evidencia maior periculosidade social e justifica a custódia cautelar. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade legitima a manutenção da prisão, sendo inviável o aprofundamento do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente prejudicada e, na extenão remanescente, denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia prejudica a análise da alegação de excesso de prazo para sua propositura. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do feminicídio e na necessidade de garantia da ordem pública. 3. O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo suficiente a presença de indícios de autoria para fins cautelares. 4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes diante da gravidade concreta do delito. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 926770/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 962507/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.03.2025; TJ-BA, HC 8008619-88.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8016875-83.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e paciente JOILSON HENRIQUE BRITO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em em DECLARAR A PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO WRIT, quanto à alegação de excesso de prazo, e, no mais, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026 GDH2